Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTS. 28 E 29 DO CTB. COLISÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A VERSÃO AUTORAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ ACERCA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. NÃO CUMPRIMENTO. CNH VENCIDA. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.TESE DE CULPA CONCORRENTE NÃO FORMULADA NA CONTESTAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus contra sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los, solidariamente, a pagarem aos autores a quantia de R$ 4.435,20 a título de indenização por danos materiais.
2. Em suas razões, afirmam que o primeiro autor/recorrido não sinalizou e avançou a faixa que trafegava a primeira ré/recorrente, sem a devida atenção, causando todo o acidente. Sustentam que o primeiro autor/recorrido estava com a habilitação vencida, logo, sequer poderia estar conduzindo veículo, tornando o acidente verdadeiro ato ilícito. Alegam que as versões são conflitantes suscitando dúvidas quanto aos fatos narrados por ambas as partes. Requerem a procedência do recurso para que os recorrentes sejam desobrigados a indenizar os recorridos. Subsidiariamente, que seja atribuída culpa concorrente entre as partes para que cada uma delas arquem com seus respectivos prejuízos.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas (ID. 57980052).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas, juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503/97.
5. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
6. No caso, os autores/recorridos narraram na inicial, que “enquanto trafegava pela via hélio Prates, sentido Taguatinga Ceilândia, ao parar atrás do veículo: Renault Sandero, cor prata, placa NLL-4986, que por sua vez, parou antes da faixa de pedestres e sinalizou que alguém realizava a travessia, foi surpreendido por uma colisão na traseira de seu veículo, um Fiat Cronos, placa PBW6727, sendo arremessado contra a traseira do veículo à frente.” Acrescentaram que o primeiro autor “observou pelo retrovisor, quando parou o seu veículo, que o veículo da 1a Requerida vinha em velocidade que não lhe permitiria parar a tempo, desse modo, tentou desviar o veículo a fim de evitar a colisão, contudo ainda foi atingido na lateral esquerda de seu veículo”.
7. Por sua vez, os réus alegaram em contestação que “a primeira requerida dirigia o veículo na velocidade da via (...) quando foi surpreendida com a guinada brusca do autor, que, ao mudar de faixa de forma repentina e em desacordo com a legislação de trânsito sendo ele o causador do acidente. Ela vinha na mesma faixa quando ela entrou subitamente na sua frente sendo impossível a ela que reduzisse a tempo de evitar a colisão”.
8. Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha Fabio de Almeida (id 179816416) declarou “que todos estavam na mesma faixa, enfileirados, e que viu um engavetamento”. Quando questionado, por duas vezes, se viu algum veículo mudando de faixa, respondeu que “não, estava um veículo atrás do outro.”
9. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art.373), cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. Compulsando-se aos autos, observa-se que o dano no para-choque traseiro do veículo dos recorridos, que pode ser verificado pela foto (ID. 57979779), condiz com o narrado na inicial, corroborado com o depoimento da testemunha Fábio (ID. 57980033); bem como, com o depoimento da segunda ré, a qual afirmou que no momento da batida, o carro do autor estava atrás do carro da Joana, que tinha freado por conta da faixa de pedestre (ID. 57980034 às 04:02).
11. Lado outro, os réus não trouxeram elementos a fim de contrapor a versão autoral, juntando apenas orçamentos de reparos no veículo, e defendendo que não eram culpados pelo acidente, sob o fundamento que o primeiro autor/recorrido não sinalizou e a invadiu a faixa sem a devida atenção, sendo responsável pelo acidente. Nesse ponto, nota-se que os réus poderiam, por exemplo, ter trazido fotos da frente do seu veículo, mas preferiram não o fazer. Com efeito, entende-se que a parte ré/recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo o caso de se prestigiar sentença recorrida no que toca a procedência do pedido indenizatório.
12. Registra-se, ainda, que os réus alegaram que o primeiro autor/recorrido assumiu a culpa ao pagar a reparação à proprietária do outro veículo, Renault Sandero, Sra. Joana. No entanto, a segunda ré também afirmou em audiência (ID. 57980034 às 03:09) que transferiu o valor de R$ 100,00 (cem reais) para Joana, motorista do veículo Sandero. Dessa forma, não procede a argumentação de assunção de culpa do acidente.
13. No que concerne ao fato de a carteira de habilitação do condutor estar vencida no momento da colisão, ressalta-se que tal fato não exime o causador do dano do dever de indenizar, pois não existem provas de que isso tenha contribuído para a ocorrência do evento danoso ou agravado o risco contratado. Neste sentido: "As instâncias cíveis e administrativa não se confundem, razão pela qual a infração administrativa não pode ser utilizada como obstáculo à indenização cível." (Acórdão 1409929, 07020036520218070005, Relator: GISELE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/03/2022, publicado no DJE: 30/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada").
14. Por fim, no que tange ao pedido subsidiário, este também não merece sequer ser conhecido, pois se trata de inovação recursal.
15. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
16. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.